Tribunal: TJDFT
Processo: 0705750-34.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705750-34.2023.8.07.0011 RECORRENTE: APARECIDA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA QUEIROZ RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. GDF. LIMITAÇÃO DOS DÉBITOS. IMPOSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NOS AUTOS DA ADI No 0721303-57.2023.8.07.0000. LIMITAÇÃO. INDEVIDA. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei Distrital no 7.239/2023, que estabeleceu limitação de percentual de descontos, efetuados por instituições financeiras, no contracheque e na conta corrente dos devedores, foi declara inconstitucional pelo Conselho Especial desta eg. Corte de Justiça, em sessão de julgamento realizada dia 24/9/202 (ADIn no 0721303-57.2023.8.07.0000). 2. A eg. 8a Turma Cível assentou o entendimento no sentido de que a legislação do Banco Central sobre o tema em debate permite o cancelamento de autorização de débito em conta corrente somente em caso de não reconhecimento da referida autorização. 3. No caso concreto, a Autora reconhece ter autorizado os descontos na conta dela, pois afirma que decorreram de contratos firmados com o Réu. 4. Nesse cenário, impõe-se acompanhar a orientação que vigora no âmbito desta eg. Turma, com fulcro no princípio da colegialidade, e manter os descontos na conta corrente da Autora/Apelante, decorrentes da operação ajustada entre as partes. Ressalva de entendimento pessoal. 5. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega negativa de vigência aos artigos 42 do CDC e 6o da Resolução 4.790/2020 do BACEN, bem como ao entendimento firmado no Tema 1.085 do STJ, defendendo o direito do consumidor de cancelar débitos automáticos em conta corrente, sem a necessidade de concordância do banco ou do credor, com o fito de evitar a vinculação a serviços que não mais deseja utilizar. Aduz que tal medida se coaduna com o princípio da vulnerabilidade do consumidor, que reconhece a necessidade de proteção especial em face da sua hipossuficiência na relação de consumo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 42 do CDC, bem como ao indicado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030